Tribunal: TJES
Processo: 0006670-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006670-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MATEUS COUTINHO DE ABREU e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas dos réus contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e, quanto a Lucas, também pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), fixando penas privativas de liberdade, regimes iniciais e penas de multa. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, enquanto as defesas buscam absolvição, nulidade do reconhecimento pessoal, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, absolvição pelo crime de falsa identidade, redimensionamento da pena e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em relação ao réu Mateus é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há fragilidade probatória apta a ensejar absolvição dos réus pelo crime de roubo; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo em relação aos coautores; (iv) verificar a tipicidade, lesividade e dolo específico no crime de falsa identidade imputado a Lucas; (v) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena, especialmente quanto à atenuante da menoridade relativa; e (vi) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos crimes de roubo estão comprovadas pelo Boletim Unificado, autos de apreensão, laudo pericial, depoimentos das vítimas, testemunhas policiais e confissões judiciais de corréus, constituindo conjunto probatório robusto e harmônico.

4. O reconhecimento do réu Mateus não constitui prova isolada, pois é corroborado por elementos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive confissões dos corréus, depoimentos testemunhais e circunstâncias do flagrante, afastando a nulidade prevista no art. 226 do CPP.

5. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmada por outras provas orais e documentais constantes dos autos.

6. A causa de aumento do emprego de arma de fogo se comunica a todos os coautores do delito, por se tratar de circunstância objetiva, desde que comprovada a ciência e o liame subjetivo entre os agentes, nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal.

7. O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade falsa, sendo desnecessária a demonstração de vantagem concreta ou prejuízo efetivo, restando caracterizados a lesividade à fé pública e o dolo específico pela confissão do réu.

8. A atenuante da menoridade relativa, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula nº 231 do STJ.

9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica na inicial acusatória, requisitos não atendidos no caso concreto, inviabilizando a condenação indenizatória.

10. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua análise nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico é válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa.

2. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo se comunica a todos os coautores, independentemente de quem a portava.

3. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de nome falso, ainda que em situação de autodefesa.

4. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 307; CPP, arts. 155, 226, 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.11.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0005760-49.2021.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
RHAMON GONÇALVES DOS SANTOS
,
MATEUS COUTINHO DE ABREU
e
LUCAS DOS SANTOS SOUZA
em face da Sentença proferida, no ID nº 17045018, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

RHAMON
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa;

MATEUS
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa; e,

LUCAS
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I e art. 307, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa e 03 (três) meses de detenção, no regime semiaberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 17045020 pelo Ministério Público, nas quais requer a condenação dos acusados ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Razões recursais de Mateus e Lucas (ID nº 17045043), nas quais a Defensoria Pública pleiteia a absolvição pela fragilidade probatória quanto a ambos os acusados pelo crime de roubo ou pela nulidade do reconhecimento pessoal de Mateus, ante a inobservância do art. 226 do CPP. Objetiva, igualmente, a absolvição de Lucas do delito disposto no art. 307 do CP, por ausência de lesividade e de dolo específico. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em relação ao Mateus e a aplicação da atenuante da menoridade relativa em face do mesmo réu. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Razões recursais de Rhamon, no ID nº 17083525, nas quais busca, igualmente, o afastamento da causa de aumento do emprego da arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Contrarrazões das defesas (ID nº 17045026 e 17045050) pelo desprovimento do recurso ministerial e contrarrazões do
Parquet
(ID nº 17045046 e 17125261) para que seja negado provimento aos apelos defensivos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do apelo ministerial para condenar os réus ao pagamento de um valor mínimo reparatório referente aos danos provocados à vítima (ID nº 17171996).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
RHAMON GONÇALVES DOS SANTOS
,
MATEUS COUTINHO DE ABREU
e
LUCAS DOS SANTOS SOUZA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

RHAMON
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa;

MATEUS
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa; e,

LUCAS
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I e art. 307, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa e 03 (três) meses de detenção, no regime semiaberto.

O Ministério Público, nas razões recursais, requer a condenação dos acusados ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

Em suas razões recursais, Mateus e Lucas, assistidos pela Defensoria Pública, pleiteiam a absolvição pela fragilidade probatória quanto a ambos os acusados pelo crime de roubo ou pela nulidade do reconhecimento pessoal de Mateus, ante a inobservância do art. 226 do CPP. Objetiva, igualmente, a absolvição de Lucas do delito disposto no art. 307 do CP, por ausência de lesividade e de dolo específico. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em relação ao Mateus e a aplicação da atenuante da menoridade relativa em face do mesmo réu. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, Rhamon, nas razões recursais, requer, igualmente, o afastamento da causa de aumento do emprego da arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

As defesas apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial e o
Parquet
pugnou, nas suas contrarrazões, para que seja negado provimento aos apelos defensivos.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do apelo ministerial para condenar os réus ao pagamento de um valor mínimo reparatório referente aos danos provocados à vítima.

Pois bem.

RECURSOS DEFENSIVOS

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório, seja em razão da tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante Mateus, previsto no art. 226 do CPP, seja pela alegação de fragilidade probatória, a título de contextualização, importa citar os fatos narrados na inicial acusatória e seu aditamento, a saber:

(...) no dia 23 de setembro de 2023, por volta das 22h30min, na Rua Inhambu, bairro de Novo Horizonte, Serra/ES, os denunciados RHAMON GONÇALVES DOS SANTOS e MATEUS COUTINHO DE ABREU, na companhia de pessoa inicialmente apresentada como o adolescente Guilherme Ramos dos Santos e posteriormente identificada como LUCAS DOS SANTOS SOUZA, consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de arma de fogo, o aparelho celular da marca Xiaomi, Not 9 Pro Max, aliança e dinheiro da vítima Willian Silva de Jesus (vide auto de apreensão às fls. 23 e BU n° 524021311, às fls. 58).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima Willian, que trabalha como motorista de aplicativo de transporte de passageiros, recebeu instrução do aplicativo Uber para atender um cliente, na Praça dos Namorados/Vitória, com destino em Novo Horizonte/Serra.

Ato contínuo, chegando ao local informado pelo aplicativo, embarcaram 03 (três) passageiros homens, os ora denunciados , sendo que RHAMON e LUCAS sentaram-se no banco de trás e MATEUS no banco do frente.

Narram, ainda, os autos que, chegando ao bairro de Novo Horizonte, LUCAS agarrou a gola da camisa da vítima, o segurando contra o banco, momento em que o denunciado RHAMON lhe apontou uma arma de fogo na cintura, anunciando o assalto, coagindo-o mediante o uso ostensivo da arma de fogo, a entregar o aparelho celular, da marca Xiaomi, Not 9 Pro Max, dinheiro, sua aliança e a chave do automóvel, sendo certo que Willian, temendo por sua vida, acatou as ordens dos denunciados, oportunidade na qual o denunciado MATEUS recolheu todos os itens e em seguida todos se evadiram à pé, na posse da res furtiva.

Infere-se dos autos, ainda, que na madrugada do dia 24/09/2023, por volta de 00:00hrs, o Sr. Hygor Beirão Rodrigues Pinel, que trabalha como motorista de aplicativo de corrida, recebeu instrução do aplicativo para atender uma cliente, “Stefany”, no bairro Novo Horizonte/Serra, com destino em Santa Tereza/Vitória.

Ato contínuo, chegando ao local informado pelo aplicativo, uma mulher, sendo supostamente Stefany, afirmou que quem iria utilizar o serviço de transporte seria seu irmão e mais dois amigos, embarcando, nessa oportunidade, os denunciados RHAMON, MATHEUS e LUCAS.

Consta, também, do IP que os meliantes a todo momento pediam para que o motorista andasse rápido, o que foi atendido pelo mesmo, sendo que, todavia, próximo ao Centro de Vitória ocorria uma blitz da Guarda Municipal, nas proximidades do Parque Moscoso.

Narram os autos que os denunciados pediram para que Hygor furasse a blitz, tendo em vista que estavam portando arma de fogo, porém, assim que os agentes públicos notaram a tentativa de evasão da blitz, deram voz de parada ao veículo e abordaram o motorista, que estava transportando os meliantes.

Ato contínuo, todos desembarcaram do automóvel, e ao ser realizada revista pessoal foram encontrados na posse do denunciado RHAMON 03 (três) aparelhos celulares, sendo um imediatamente identificado como fruto de delito (de propriedade da vítima Willian), enquanto na posse de LUCAS foi encontrada uma arma de fogo, a qual o denunciado RHAMON afirmou ser de sua propriedade. Já no tocante ao denunciado MATHEUS nada de ilícito fora encontrado, oportunidade na qual foi liberado ainda no local dos fatos.

Na sequência, os GM’s conduziram o denunciado RHAMON e LUCAS, identificado como o menor Guilherme à DEPOL, para as providências de praxe. Posteriormente, percebeu-se que LUCAS atribuiu falsa identidade a si, tendo em vista que não era o adolescente Guilherme, buscando a impunidade por seu crime e tratamento legal mais benéfico.

Infere-se dos autos que, ainda durante a entrega da ocorrência na Central de flagrantes, a vítima Willian, compareceu em delegacia em posse do BU n° 52402131 afirmando ter sido assaltado no bairro Novo Horizonte, reconhecendo, sem sombra de dúvida os conduzidos RHAMON e LUCAS, como sendo dois dos meliantes que realizaram o roubo.

Narra o IP que, Willian afirmou que, além dos dois indivíduos já reconhecidos – RHAMON e LUCAS - havia um terceiro meliante, oportunidade na qual lhe foi apresentada fotografia do denunciado MATHEUS, sendo que a vítima o reconheceu como o terceiro indivíduo que estava no interior do veículo e em seu desfavor cometeu o delito de roubo. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática dos crimes em comento.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A vítima Willian Silva de Jesus, sob o crivo do contraditório, apresentou relato seguro e detalhado acerca da dinâmica delitiva, descrevendo com precisão a atuação dos três agentes durante o roubo, inclusive a presença de arma de fogo e a subtração de seus bens. Afirmou, ainda, ter reconhecido dois dos autores, dentre eles Matheus, inclusive pelo fato de estar na posse de seu aparelho celular quando da abordagem policial, o qual foi posteriormente recuperado.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento, em juízo, do motorista de aplicativo Hygor Pinel que transportou os acusados logo após o crime e relatou que um deles afirmou estar armado, tendo os três demonstrado comportamento suspeito ao avistar a blitz, momento em que se iniciou a tentativa de fuga. Informou que a abordagem resultou na prisão em flagrante dos indivíduos identificados como Rhamon, Matheus e Lucas, sendo encontrados com eles diversos celulares, dinheiro e chave de veículo, circunstância que coincide com o relato da vítima, que compareceu à delegacia e reconheceu os autores.

Por sua vez, os agentes municipais Ronis Clério Ferreiro Martins e Marcone Almeida Moraes, ouvidos na condição de testemunhas, confirmaram integralmente a ocorrência da abordagem e reconheceram os réus como aqueles detidos na ocasião, relatando que o motorista do veículo tentou furar o bloqueio e que dois dos ocupantes tentaram fugir, sendo imediatamente alcançados. Afirmaram, igualmente, que, com os acusados, foram apreendidos aparelhos celulares, sendo um deles identificado como pertencente à vítima, além de arma de fogo.

Por fim, os réus Rhamon e Lucas, em seus interrogatórios judiciais, confessaram expressamente a participação no roubo, ressaltando que atuaram em concurso com Matheus.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente Matheus, seja pelo fato de ter sido preso em flagrante, seja pela confissão dos corréus, seja por ter sido reconhecido pela vítima e demais testemunhas como coautor do delito.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No caso em voga, todavia, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova oral colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Da mesma forma, não há que se falar em afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, considerando que, diferentemente do que sustenta a defesa, restou demonstrado nos autos, através da prova oral coligida e do laudo pericial de exame de arma de fogo e material, que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo se estende a todos os coautores, independentemente de quem efetivamente a portava, desde que comprovado o liame subjetivo e a ciência de sua utilização para o sucesso da empreitada criminosa, consoante se observa do julgado do C. STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . MAIS UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS . CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art . 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" ( AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). 3 . "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas ( Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO, DETRAÇÃO PENAL, REGIME MENOS GRAVOSO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REPARAÇÃO DE DANOS, ISENÇÃO DE CUSTAS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou, como incursos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, às penas de reclusão e multa, com regime inicial fechado. As defesas requerem, entre outros pontos, absolvição por insuficiência de provas, afastamento do concurso formal, desconsideração da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, reconhecimento da participação de menor importância, confissão espontânea, detração penal, alteração do regime inicial, não fixação de reparação de danos, isenção de custas e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há nove questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação de PÉRICLES COSTA DE PAULA; (ii) definir se incide a causa de diminuição da participação de menor importância; (iii) analisar se é possível o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (iv) estabelecer se é cabível o afastamento do concurso formal; (v) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (vi) avaliar a possibilidade de aplicação de regime inicial menos gravoso e detração penal; (vii) examinar a validade da condenação à reparação de danos; (viii) verificar se é possível garantir o direito de recorrer em liberdade; (ix) apreciar o pedido de isenção de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão judicial do réu PÉRICLES, corroborada por depoimentos das vítimas, dos corréus e do delegado responsável pela investigação, comprova sua participação na ação criminosa, afastando a alegação de insuficiência probatória. 4. A dinâmica dos fatos demonstra clara divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os réus, o que descaracteriza a alegada participação de menor importância e impede a aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP. 5. O emprego de arma de fogo por um dos réus comunica-se aos demais, por força da teoria monista adotada pelo Código Penal, sendo válida a aplicação da causa de aumento e sua utilização na primeira fase da dosimetria, em consonância com a jurisprudência do STJ. 6. Ainda que a subtração de bens tenha se limitado a uma das vítimas, a tentativa de subtrair o veículo da outra autoriza a manutenção do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP. (...) 9. A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia impede a fixação de valor de indenização, conforme a orientação do STJ no REsp 1.986.672/SC. 10. A gravidade concreta do delito, cometido com arma de fogo e em concurso de agentes, justifica a manutenção da prisão e a negativa ao direito de recorrer em liberdade. 11. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos de LUCAS CARVALHO DE JESUS e PÉRICLES COSTA DE PAULA desprovidos. Recurso de FABRÍCIO CESÁRIO NETTO parcialmente provido para aplicar a detração penal e fixar o regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. A confissão judicial corroborada por provas testemunhais e documentais é suficiente para a manutenção da condenação. 2. A participação ativa e consciente na empreitada delitiva afasta a aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância. 3. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo se comunica a todos os agentes, independentemente de quem tenha manejado o artefato. 4. A tentativa de subtração de bem pertencente a vítima diversa autoriza a configuração do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP. 5. A ausência de pedido de valor específico na denúncia inviabiliza a fixação judicial de indenização mínima por danos. 6. A detração do tempo de prisão cautelar pode ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 7. A negativa do direito de recorrer em liberdade é compatível com a gravidade do crime e a situação processual dos réus. 8. A isenção de custas deve ser requerida e decidida no juízo da execução penal. (...) (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005701-32.2023.8.08.0035, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, j. 22/09/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TEORIA MONISTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 2. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0006099-80.2021.8.08.0024, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, j. 10/09/2023)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Quanto ao delito previsto no art. 307 do Código Penal pelo qual foi condenado o recorrente Lucas, a defesa assevera que deve o réu ser absolvido em razão da ausência de lesividade da conduta e do dolo específico.

No entanto, da leitura dos autos, depreende-se que o próprio acusado confirmou, em juízo, que se identificou como terceiro no DPJ, por ter se evadido da unidade prisional, mas não apresentou documento falso.

Registro que a lesividade da conduta está na violação da fé pública, bem jurídico tutelado, e não na obtenção de vantagem ou prejuízo concreto, bem como o dolo específico restou demonstrado pela confissão do réu, que admitiu ter fornecido nome falso para ocultar sua condição de evadido do sistema prisional a fim de evitar responsabilização penal.

Conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

28/8/2023, DJe de 30/8/2023), razão pela qual é descabida a tese de absolvição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO FALSA IDENTIDADE DOSIMETRIA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APELO IMPROVIDO. 1. A douta defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 155, §2o, do Código Penal, porém a referida atenuante não guarda relação com o crime de roubo majorado. 2. Não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena, visto que o douto Magistrado a quo atento à circunstância judicial desfavorável fixou pena-base próximo ao patamar mínimo e, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. 3. Quanto ao cometimento do crime previsto no art. 307 do Código Penal ficou comprovada a autoria e a materialidade mediante Boletim Unificado, depoimento das testemunhas e confissão espontânea do réu. Conforme súmula no 522 do STJ atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é conduta típica, não podendo alegar autodefesa, como no caso dos autos. 4. APELO IMPROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200697261, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL EM QUE NÃO IMPORTA PERANTE QUEM A CONDUTA É REALIZADA. MULTIRRENCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de falsa identidade em razão da conduta ter sido realizada perante a guarda municipal, uma vez que a norma não prevê diante de quem a ação deve ser realizada. Cuidou-se a norma de punir quem, buscando vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, apresenta-se falsamente. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu. Correta a compensação parcial. Precedentes. 3. O efeito devolutivo do recurso autoriza o redimensionamento da pena imposta mesmo que o ponto não tenha sido motivo de insurgência por parte do réu em seu recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190099705, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Destarte, deve ser mantida, igualmente, a condenação do réu Lucas pelo delito de falsa identidade.

Com relação à dosimetria da pena, a defesa do acusado Matheus pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade relativa, em razão da sua idade de 19 (dezenove) anos na data dos fatos.

Da leitura da sentença vergastada, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da menoridade relativa, mas deixou de atenuar a reprimenda em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

Com efeito, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito defensivo neste tocante.

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

RECURSO MINISTERIAL

Por seu turno, o
Parquet
requer a fixação de valor mínimo a título de reparação da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desse modo, inexistindo valor expresso na inicial acusatória, tampouco no aditamento à denúncia, não merece prosperar o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.